Tribunal: TJMT
Processo: 1010167-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010167-33.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR CORREIA DE LIMA - CPF: 174.190.931-72 (RECORRENTE), ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA - CPF: 085.118.446-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora embargante, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão inicial.

O embargante aduz que “
O acordão proferido pela turma recursal julgou improcedente recurso inominado que visava anular sentença de 1° grau pelo fato de que a sentença do juízo a quo se valeu de fatos estranhos ao exposto na

inicial para analisar e julgar a demanda. Tal ato violou o devido processo legal, posto que o juízo deve se ater aos fatos que lhe é submetido para julgamento e sobre estes decidir”.

Sustenta que não poderia ter sido apreciado além do que foi suscitado, discutido e impugnado no processo e que em nenhum momento foi impugnado as provas colacionados aos autos, portanto, o acordão violou o devido processo legal, quanto ao duplo grau de jurisdição, requer para tanto que o presente embargo de declaração seja recebido para os fins de prequestionamento do art. 5° inciso LV da Constituição Federal de 1988, pontuando que o enunciado 125 do franje veda a interposição exclusiva de embargos para os fins de prequestionamento, que não é o caso.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que sejam sanadas as omissões apontadas. Ainda, pugna pelo prequestionamento da matéria aventada em defesa para efeitos de outros eventuais recursos.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID 265134750.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1010167-33.2024.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Altair Correia de Lima.

Embargada(s):

Município de Rondonópolis/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e/ou obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão por não ter apreciado a matéria que lhe foi apresentada no Recurso Inominado, entretanto, como fundamentado na decisão ora recorrida, o Autor afirma que teve um aumento significativo do IPTU, por ter havido erro no lançamento por ter sido cobrado alíquota 0,4 de um imóvel e 1,78 do outro imóvel, quando na verdade, o lançamento deveria ser de 0,2 e 0,89, conforme legislação tributária municipal.

Verifico que a sentença julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que o aumento do IPTU pelo município de Rondonópolis não ocorreu de maneira abusiva, contudo, o autor relata que a alíquota foi cobrada de forma diversa do que está previsto em lei, sendo esta a controvérsia dos autos.

Sendo assim, foi mantida a sentença de improcedência, mas sob outro fundamento, o de que o ônus da prova é do contribuinte de que foi utilizada alíquota diferente da prevista na legislação municipal para o imóvel objeto da lide, vez que as provas que foram produzidas nos autos não são suficientes para demonstrar tal equívoco.

Em que pese as alegações de que tal fato não foi apontado na decisão embargada, eis a fundamentação que constou na decisão embargada:

“2. Nas razões recursais o Recorrente requer a reforma da sentença sob o argumento de que a sentença fundamentou a improcedência dos pedidos de modo oposto ao objeto da ação,
pois o questionamento do autor não se trata do aumento do IPTU, mas erro de aplicação de alíquota
.

3. Apesar das alegações do Autor de que possui dois imóveis que foram tributados de forma equivocada, tendo realizado a juntada das fotografias na petição inicial a fim de comprovar tal equívoco na aplicação das alíquotas aos imóveis,
verifico que não há como identificar o erro no lançamento por meio de tais fotografias
, uma vez que não é possível identificar os imóveis nas provas apresentadas pelo autor.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte Reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

Cabe acrescentar que sequer foi questionado junto ao ente municipal possível erro na aplicação das alíquotas na cobrança do IPTU, ainda que não seja obrigatório para o ingresso da ação judicial, a meu ver, seria a primeira providência a ser tomada pelo contribuinte a fim de sanar irregularidades em suposta falha do ente Municipal.

Em relação às demais alegações da Embargante, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Sendo assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Portanto, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, exclusivamente prequestionar a matéria, para fins de Recurso Especial/Extraordinário, e como não há nenhuma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025